Tribunal: TJBA
Processo: 8041722-57.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041722-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JOSENILTON HENRIQUE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE URUÇUCA - BAHIA ACORDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao exame do caderno processual, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição de prisão preventiva, sob os fundamentos de que ilegal e desnecessária, diante de inidoneidade da fundamentação vinculada ao decreto, além de possuir predicativos subjetivos favoráveis, sendo inclusive cabível medidas cautelares diversas da prisão. 2. Na hipótese em testilha, o Paciente, como visto, teve a prisão decretada por imputação de conduta delitiva tipificada como Homicídio (ART. 121, § 2º, INC. IV, CÓDIGO PENAL), para a qual se prevê apenamento máximo, em tese, assaz superior ao piso de 04 (quatro) anos, enquadrando-se a hipótese nas previsões do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 3. A materialidade delitiva e a respectiva autoria indiciária, relativamente aos crimes objeto da imputação, encontram-se, suficientemente estampadas na autuação virtual, da qual se extrai a efetiva existência de reconhecimento do Paciente como autor do fato, inclusive pelo próprio acusado. 4. Outrossim, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão aqui transcrita aponta que, ao decretá-lo, a Autoridade Coatora considerou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ante a fuga do Réu do distrito da culpa, bem como pela gravidade do delito. Ademais, em reanálise da necessidade de manutenção da segregação cautelar, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do acusado a fim de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o prosseguimento do feito foi possível tão somente após a prisão do Acusado em maio de 2023, no Estado de São Paulo, e considerando que a sua evasão do distrito de culpa ocasionou a suspensão do processo por quase 14 (quatorze) anos (de 2009 a 2023), o que ratifica a idoneidade da manutenção da prisão. 5. Registre-se, acerca do recolhimento, que, presentes os pressupostos e fundamentos para a sua decretação preventiva, a tese de o Paciente reunir predicativos pessoais positivos não comporta acolhimento como óbice a que assim se proceda. Ao revés, tais elementos somente hão de ser analisados quando já reconhecida a possibilidade de concessão de liberdade provisória, a fim de se apurar a viabilidade concreta de seu deferimento. 6. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8041722-57.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSENILTON HENRIQUE DOS SANTOS e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUÇUCA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA